Tribunal: TJSP
Processo: 2193935-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes S T C COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME, ANTONIO
DONIZETE SARDINHA, SOLANGE ROMES SARDINHA, FERNANDO
RODRIGUES SANTANA, ARETUZA GOMES SARDINHA SANTANA,
SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRELI, MAURÍCIO DE
SANTANA,
SONIA
REGINA
RODRIGUES
SANTANA
e
GIOVANA
RODRIGUES SANTANA, é embargado MAX CRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: S T C Comercio de Pecas e Servicos Ltda Me, Antonio Donizete
Sardinha, Solange Romes Sardinha, Fernando Rodrigues Santana, Aretuza
Gomes Sardinha Santana, Sardinha Implementos Rodoviarios - EIRELI,
Maurício de Santana, Sonia Regina Rodrigues Santana e Giovana ROdrigues
Santana
Embargado: Max Cred Factoring Fomento Mercantil Ltda.
Comarca: Bauru
Voto n. 11281
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Somente
é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento de omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão lavrado
às fls. 497/507, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por S T C
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME e outros e confirmou a rejeição da
impugnação à arrematação realizada nos autos da execução de origem.
Os agravantes opõem embargos de declaração, arguindo
omissão. Aduzem que a ratificação do valor da arrematação em segunda praça
implicará enriquecimento indevido da exequente, com obtenção de vantagem de
“R$ 766.049,92 (setecentos e sessenta e seis mil, quarenta e nove reais e noventa e
dois centavos, além da existência de “saldo residual”, no valor R$ 294.214,03
(duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e catorze reais e três centavos), mesmo
com a arrematação do imóvel”.
Pedem pronunciamento específico sobre a questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
entanto, a eles se nega provimento, porque ausente o vício suscitado.
Esta Colenda Câmara expôs os fundamentos pelos quais reputou
idônea a arrematação o imóvel, em segunda praça, pelo preço correspondente a
60% do valor da avaliação.
Convém trazer à colação os fundamentos pertinentes:
“Consoante decisão de fls. 262/263 dos
autos de origem, disponibilizada em 31.10.2019, o
Juízo a quo adiantou lance mínimo em segundo leilão
judicial, no importe de 60% (sessenta por cento) do
valor de avaliação. Além de o pronunciamento não ter
sido impugnado, o patamar não denota vileza, uma
vez que sensivelmente superior ao piso legal, que
perfaz 50% (cinquenta por cento) do valor de
avaliação, conforme art. 891, parágrafo único, do
CPC1.
Frisa-se
que
a
arrematação pelo
referido lance mínimo (60%), em segunda praça, tem
sido amplamente aceita pela jurisprudência deste
Egrégio Tribunal, não se identificando, por isso
mesmo, importância aviltante.
Confira-se:
(...)
Ademais, a particularidade de o credor
1 “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo
juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a
cinquenta por cento do valor da avaliação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ter figurado como licitante único e vencedor não
altera essa conclusão. Há muito a jurisprudência tem
reconhecido o direito de participação do exequente
nos leilões judiciais, autorizando-o, sem distinção em
relação aos demais licitantes, a arrematar o bem por
preço inferior ao de avaliação, contanto, apenas, que
não se apresente vil, hipótese não configurada.
Confira-se:
“Arrematação. Credor. É lícito ao
credor participar do leilão, como qualquer outra
pessoa que não esteja arrolada entre as exceções
previstas no § 1o do artigo 690 do Código de Processo
Civil, podendo arrematar por valor inferior ao da
avaliação, desde que esse não se qualifique como vil.
De todo irrelevante haja ou não outros licitantes”
(REsp 184.717/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 19/11/1998);
“Execução. Arrematação. 2a praça.
Participação do credor como arrematante. Preço
inferior ao da avaliação. Precedentes da Corte. 1.
Ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção
desta Corte entendem possível ao credor participar do
leilão, ainda que sem concorrência, e arrematar o bem
por preço inferior ao da avaliação, nos termos do art.
690, § 2°, do Código de Processo Civil, não configurado
no acórdão preço vil. 2. Recurso especial conhecido e
provido” (REsp 655.471/MG, Rel. Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
15/09/2005),
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. ARREMATAÇÃO DE BEM PELO
EXEQUENTE EM SEGUNDA PRAÇA. ÚNICO LICITANTE.
PREÇO VIL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ (...) 3. Admite-
se a arrematação do bem pelo credor em segunda
praça, ainda que seja o único licitante, desde que a
venda não se dê por preço vil. 4. Como não existem
critérios objetivos para a configuração de preço vil, a
jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor
equivalente a 50% da avaliação do bem. No entanto,
ressalvou que a caracterização do preço vil depende
das circunstâncias do caso concreto (...) 6. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 542.564/AL,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).
Acrescenta-se que, no segundo precedente colacionado (REsp 655.471/MG), o
Superior Tribunal de Justiça não reputou vil a
arrematação pelo exequente, em segunda hasta,
calcada em lance no importe de R$ 526.344,45 ante
valor de avaliação de R$ 862.859,77, isto é,
aproximadamente 60%, tal como na espécie em
exame.
Bem assim, a insurgência não se
sustenta”.
Os embargantes, em verdade, não se conformam com a
arrematação pelo valor em que concretizada e acentuam, em cifras, a diferença
em relação ao valor do mercado, visando, com isso, sustentar enriquecimento
indevido. Todavia, a venda judicial por importância sensivelmente inferior à
avaliação não resultou de arbítrio do Juízo a quo ou deste Colegiado, senão de
aplicação da lei, que admite, frustrada a primeira praça, a venda no patamar
impugnado, independentemente do valor do imóvel. E a arrematação pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193935-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
exequente, nessas mesmas balizas, não é excluída pela lei de regência, além do
que tem sido autorizada pela jurisprudência, como exposto no v. acórdão.
Em verdade, os embargantes fazem destes embargos de
declaração via imprópria para provocar reapreciação da matéria e alterar da
convicção adotada, o que é inadmissível.
À míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão, nos termos lavrados
às fls. 497/507.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora